Tribunal: TJSP
Processo: 2148431-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício inexistente. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.